Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA PAGAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ART 487, III, b, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART 922 DO CPC. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA JÁ EFETUADA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, a extinção do processo não poderá subsistir, uma vez que não se trata de acordo extrajudicial apresentado para homologação (art. 487, III, “b”, do CPC) - error in procedendo -, mas, sim, de ajuste estabelecido no âmbito do processo, ou seja, negócio jurídico de cunho processual (art. 922 do CPC), em que o executado, após sua citação, reconhece a dívida e, juntamente com o credor, acerta condições e prazo para o respectivo pagamento, possibilitando a retomada da ação caso o acerto não venha a ser cumprido.
2. Assim, inferindo-se que o acordo coligido aos autos não evidencia animus novandi, mas apenas acerto para o parcelamento do débito, não há que se falar em extinção do processo, mas tão somente em sua suspensão, nos moldes do disposto no art. 922 do CPC. Nesse contexto, impõe-se a cassação da sentença. Precedentes: Acórdão 1337935, 00266266720128070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021; Acórdão 1217817, 00310926520168070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019; Acórdão 1191732, 00051578120168070014, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 23/8/2019.
3. A suspensão do feito até que seja cumprido o acordo celebrado entre as partes não enseja automaticamente o levantamento da penhora já efetuada, a fim de que o devedor se sinta compelido ao adimplemento da obrigação entabulada, mormente quando assim consignado na avença. Precedentes: Acórdão 1394814, 07270696220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1037747, 00422375520158070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 16/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Recurso provido. Sentença cassada.